Tribunal: TJBA
Processo: 8001127-58.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001127-58.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL

Advogado(s)
:
PAULO TERCIO BARRETO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fundamentação sucinta da sentença não implica ausência de motivação, desde que atenda aos requisitos do artigo 489, § 1º, do CPC, expondo de maneira clara as razões que embasam a decisão. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, mas deve analisar as questões essenciais para a resolução da lide, o que ocorreu no presente caso.

2. A prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC para o ajuizamento da ação monitória não requer documento dotado de força executiva, bastando que os elementos apresentados sejam idôneos e suficientes para demonstrar a existência do crédito.

3. Na hipótese, mesmo na ausência de uma planilha detalhada, depreende-se que a juntada de cópias da cédula de crédito bancário de empréstimo e aditivo de repactuação, assinadas pelo requerido, acompanhadas de extratos e ficha gráfica da operação, comprova a existência da dívida e sua evolução, são documentos idôneos, suficientes para instruir a ação monitória.

4. Embora ausente o contrato assinado, em relação ao cartão de crédito, as faturas detalhadas e a planilha de evolução do débito demonstram a utilização do crédito e os encargos incidentes, permitindo a presunção da relação jurídica e da obrigação de pagamento.

5. Documentos apresentados permitem um juízo de probabilidade suficiente para a procedência da ação monitória, justificando a manutenção da sentença recorrida.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 88001127-58.2022.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas – BA, em que figura como Apelante
THIAGO ARAUJO DOS SANTOS
e como Apelada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SU
L.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).